Tribunal: TJPA
Processo: 0007206-06.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Página
2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00072060620168140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Robson Mauro Bitencourt (Defensora pública Danielle Santos Maués)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROVIDO. Quanto ao delito de roubo é incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. A palavra das vítimas desfruta de credibilidade quando coeso e harmônico ao contexto probatório, o qual somado ao depoimento dos policiais militares que efetuaram o flagrante confirmaram a autoria e materialidade delitiva. Quanto ao delito de corrupção de menores é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia do infante. para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, basta a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. AUSENCIA DE EXAME PERICIAL. IMPROCEDETE. Para a configuração da majorante

do emprego de arma, é desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento das vítimas. O contexto probatório confirma a execução do delito através uso de arma de fogo, tendo as duas vítimas e demais testemunhas confirmando o uso da arma por parte do apelante, devendo ser mantida a majorante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Robson Mauro Bitencourt
, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a criança e adolescente de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal e artigo 224-B do ECA imputando a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e 14 (quatorze) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 30 de março de 2016, por volta das 21h40, na Tv. 14 de Março, esquina com a Rua São Miguel, no bairro da Cremação, o acusado, na companhia do adolescente A.S.D.S (Certidão fl. 09) e um outro agente não identificado, perpetrando grave ameaça, com emprego de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima ALCIDES FERREIRA DA COSTA JÚNIOR, no momento em que este estacionava no local e do qual foi subtraído o veículo VW FOZ 1.0 G II-Placa OTZ 3482, de cor preta e a carteira porta-cédulas, contendo documentos pessoais.

A denúncia foi devidamente recebida em 21/06/2016 (fls. 09) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou recurso, pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo por ausência de perícia (fls. 160/164).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 167/171). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 177/180).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito a defesa objetiva
absolvição do apelante, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de roubo e corrupção de menores.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 28/IPL) comprova que a res furtiva foi apreendida em poder do acusado e do adolescente, cuja propriedade está individualizada por meio do Auto de Entrega de fl. 29 do IPL.

Em juízo, a vítima do roubo Alcides Ferreira da Costa Junior, relatou:
(...) que na noite do fato foi no restaurante da dona Regina para jantar, que logo que sentou na mesa, os três vieram abordando, que pegaram a chave do seu carro que estava em cima da mesa, que estavam armados, que pegaram a chave e foram embora, que viu eles pegando pertences de outras pessoas, que foi muito rápido, que durou cerca de 2 minutos, que
fez o reconhecimento na delegacia
por meio de uma foto, mas que agora não sabe descrever a pessoa, que conseguiu recuperar o carro na mesma noite, que chegou a ver, mas não consegue lembrar da fisionomia agora (...) - negritei.

A vítima do roubo Regina Célia do Espirito Santo Cravo, declarou em juízo que:
(...) tinha um pequeno restaurante, que meu amigo chegava para jantar quando foi abordado por três rapazes, onde tinha um menor, tinha uma arma e apontou nele uma arma para dar a chave do carro e depois foram embora, que não levaram mais nada (...),
que não tem dúvida que os dois que foram presos são os autores do roubo, que o menor era quem ameaçava junto com o terceiro não identificado e o maior ficava vigiando
(...) - negritei.

A testemunha Iran De Jesus Sena Lucas, policial militar, afirmou durante a instrução:
(...) que estavam em uma ocorrência na BR-316, quando foram acionados pelo rádio, informando que um FOX VERMELHO havia acabado de sequestrar o filho do dono de um supermercado, que o carro estava na parte da nova Marituba, muito próximo de onde estavam, e pegaram a rua do contorno e quando estavam indo o carro passou, que deram a volta e iniciaram a perseguição, que dentro do veículo haviam três pessoas,
o denunciado, um menor e uma terceira pessoa que fugiu próximo a barreira da PRF
onde se guardam veículos e lá se perdeu, que a primeira informação foi que estava acontecendo um sequestro, posteriormente informaram que não haviam vítimas dentro do veículo, que um deles estava armado e efetuou disparos.
Que foi apreendido um simulacro de arma de fogo com o denunciado, que não se recorda, mas acharam uma carteira dentro do veículo, que teve contato com a vítima, que ele reconheceu o denunciado e o adolescente
, que o assalto foi na área da Alcindo Cacela, mas não recorda dos detalhes, que
a vítima os reconheceu na delegacia de São Brás
; Que a perseguição ao veículo se deu de Marituba à Benevides, em frente à fábrica da NESTLE, que perderam o controle do veículo e saíram atirando, que o Robson disse que já tinha saído de algumas perseguições, que era um bom motorista, que se o fluxo não tivesse sido interrompido, os policiais não teriam pego ele, que não conhece o adolescente, que o roubo ocorreu no mesmo dia que a perseguição, poucas horas antes (...) - negritei.

Em juízo, a testemunha Antônio Sidney Lopes de Souza, policial militar, relatou:
(...) que recorda dos fatos narrados na denúncia, que fez a prisão do denunciado, que foi repassado que um carro vermelho roubado na área de Belém estaria rodando na nossa área, quando na rua do contorno a gente se deparou com o carro, quando foi dado a ordem de prisão eles não pararam, que mais a frente outra viatura fechou a passagem mas eles furaram o bloqueio, que foi dada ordem de prisão novamente e não pararam, que o sargento efetuou dois disparos no pneu, mas que continuaram fugindo por uns 3 ou 4 km mesmo com o pneu furado, que pararam na frente da fábrica da NESTLE, que tinham três pessoas no veículos, que um deles fugiu, mas que não conseguiu capturar, que saiu pulando os muros do terreno da PRF, que não sabe identificar quem era,
que o Robson foi capturado pelo sargento LUCAS, que no momento as prisão falaram que eram menores de idade, que foi subtraído o carro e uma carteira, que a vítima compareceu a seccional e reconheceu o acusado e o adolescente, que mostraram fotos e fizeram o reconhecimento em uma sala
(...) - negritei.

O adolescente coautor e vítima da corrupção, na Vara da Infância e da Juventude, declarou:
(...) que quem planejou o roubo foi o Robson, que o terceiro que fugiu levou um tiro nas costas, que não sabe se está vivo; Que não tinha refém dentro do carro; Que a vítima estava saindo do carro; Que roubaram o carro; Que o David ameaçou ele com uma arma de brinquedo; Que o declarante ficou observando para ver se não vinha polícia e em seguida foram para Marituba, que iam vender o carro para pagar uma dívida que Robson tinha.

A idade do adolescente Abraão Sousa dos Santos, vítima de corrupção de menores, resta comprovada pela certidão de nascimento à fl. 09/IPL.

Como se verifica nos depoimentos supratranscritos, tanto as vítimas quanto as testemunhas apontaram de forma segura e linear que o apelante foi o autor do delito de roubo. Frise-se que o depoimento das vítimas não está isolado no contexto probatório e não foi o único sustentáculo da sentença já que suas declarações estão em harmonia com as demais provas.

Assim, a negativa de autoria do apelante, não tem respaldo no arcabouço probatório, ao contrário, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, eis que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima, verbis:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

No mais, os depoimentos dos agentes públicos gozam de credibilidade, na medida em que os policiais civis confirmaram que chegaram ao local logo após a ocorrência do crime, tendo apreendido o apelante tentando se esconder em uma residência, local onde também foi encontrado os pertences das vítimas, o que conduz ao entendimento de este é autor do delito a que fora condenado. Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, ainda que na fase inquisitiva, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor.
AP 0047658-92.2015.8.14.0401 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 14/03/2017.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Quanto ao pedido de
absolvição em relação ao crime de corrupção de menores
, igualmente, não prospera, pois compulsando nos autos verifico que o Magistrando sentenciante aplicou a Sumula 500 do STJ que estabelece que o artigo 244-B do ECA é crime formal, ou seja, não necessita de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando haver sua participação na autoria delitiva em conjunto com o maior, para a este ser imputado o tipo penal.

Assim, não assiste razão a defesa, na medida em que é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, diga-se ingresso ou permanência do menor na criminalidade, sendo irrelevantes o grau prévio desta corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.

A finalidade das normas neste caso é a integridade moral do jovem, sua recuperação e inserção na sociedade, aliado aos padrões éticos desta, inclusive, o entendimento é pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de consolidar a Sumula 500 do STJ, como crime de natureza formal, dispensando-se prova da efetiva corrupção do inimputável à pratica delitiva, neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
STF, HC 111434, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, Julgado 16-04-2012.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
STJ - AgRg REsp 1423997/SC; Rel. Min. Moura Ribeiro; 5ª Turma, Julgamento: 20/02/2014.

Como se extrai das provas dos autos, a participação do menor no delito, juntamente com o apelante, restou amplamente comprovada, conforme depoimentos acima transcritos. O conjunto probatório permite afirmar que o réu estava na companhia do menor no momento da consumação do delito, afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição do apelante e restando impositiva a manutenção da condenação.

Quanto ao pedido de
afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial acerca da potencialidade lesiva da arma
, igualmente, não procede.

É importante destacar que as vítimas compareceram tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo descrevendo com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma e mesmo não tendo ocorrido a perícia, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que esta ausência não tem o condão de afastar a referida majorante.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal
,
segundo o qual é perícia da arma de fogo para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia da arma de fogo. Desnecessidade. Majorante comprovada por outros meios idôneos de prova. 1. [...]. 2. O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) ¿pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...¿. (HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. [...].
[HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgado em 19/08/2014.

Tal entendimento também se encontra sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos E REsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria.

Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015].
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. [...]. 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desnecessária a apreensão e realização de perícia em arma, se estiver evidenciado o seu emprego por outros meios de prova. 4. Agravo regimental improvido.
AgRg no AREsp 526.940/DF, Rel. Ministro S. Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 09/09/2014.

Perante este Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Assim, torna-se desnecessária a realização de perícia acerca da potencialidade lesiva da arma para a configuração da referida causa de aumento, haja vista que o uso da arma pode ser evidenciado por qualquer meio de prova, notadamente a prova testemunhal, onde se confirmou a ocorrência de disparos da referida arma. As provas coligidas nos autos evidenciam que as ações delituosas descritas na denúncia se deram com o emprego da arma como meio de intimidação da vítima, restando impositiva a confirmação da majorante.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.